Tribunal: STF
Processo: ARE 1446867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.



    PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL PARA A MATÉRIA DE FUNDO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 85 DO STJ E DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUE, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.772.848/RS) SOMENTE SE OPERA QUANDO HOUVER EXPRESSA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO PRÓPRIO DIREITO VINDICADO E O DETENTOR NÃO MANEJA A AÇÃO COMPETENTE NO PRAZO QUINQUENAL PRECONIZADO NO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/1932.



    SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO, PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRIÊNIO, DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM PERÍODO EM QUE FOI CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO MUNICIPAL APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ADMITIDOS POR TEMPO DETERMINADO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2010 (ARTS. 51 E 43). AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO E REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; 39, "caput"; 40; 169, § 1º, inciso I; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente